Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA Decisão 1. Diante das informações prestadas pelo Instituto Educação Transformadora Ltda. – ME (Escola 21) no ID no 21750695, revogo a antecipação de tutela deferida e torno sem efeito a decisão de ID no 21706088, págs. 1-2. 2. Aguarde-se o julgamento dos recursos interpostos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro